Tribunal: TJPA
Processo: 0825664-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825664-76.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE BELÉM.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EXECUÇÃO FISCAL QUE CULMINOU EM CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO.

CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PLEITO DE DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA. DESACOLHIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num.
12322470
)
que conheceu, mas negou provimento à Apelação também interposta pelo ente supramencionado.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...], não resta dúvida que a ação de execução fiscal foi ajuizada em desfavor de parte ilegítima para responder pelo crédito de IPTU executado, posto que já não tinha mais o domínio ou posse do imóvel que originou o título executivo, assim como configurado o interesse do terceiro apelado, que obteve decisão judicial obstando a transferência do imóvel.

Daí porque, entendo configurada a ilegitimidade passiva ad causam da apelante, para figurar no polo passivo da execução fiscal, por já não ser mais o contribuinte de IPTU na exação em espécie, além da legitimidade do apelado por existência de interesse na matéria em discussão.

Assim, sendo forçoso é concluir pela impossibilidade de julgamento do mérito, face a ilegitimidade passiva ad causam do apelante, e que o apelante/exequente responde pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, pois deu causa a demanda em desfavor de parte ilegítima.

Isto porque, não se cogita na espécie de possibilidade de substituição do polo passivo da execução para adequação da parte executada, por força da vedação disposta na Súmula n.º 392 do STJ, nos seguintes termos: ‘A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, tendo em vista que afirma ser o Agravado verdadeiro proprietário do imóvel, razão pela qual traduz-se não em terceiro, mas em contribuinte do tributo sob discussão não ação de execução fiscal. Por tal raciocínio, a peça de Embargos de Terceiro não seria o instrumento adequado para manifestação de inconformismo em juízo. Busca o desprovimento da peça de embargos manejada com consequente reforma da decisão monocrática e sentença.

Aduz também o ente que há diferenciação entre os imóveis arrematados ou adjudicados perante o Poder Judiciário. Logo, por se tratar de bem adjudicado e por se discutir obrigação tributária
propter rem,
a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores/ proprietários do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda, ora Agravado.

Ademais, alega inexistir nulidade na CDA, visto que o tributo deve ser lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário da Fazenda Pública e de acordo com os dados nele existentes, razão pela qual o Sr. Belmiro acabou por figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. Noutro giro, afirma a Fazenda Pública que o falecimento não é capaz de extinguir a busca pela satisfação da obrigação tributária, tendo em vista que o fato não foi formalmente comunicado ao Fisco.

Invoca ainda o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios em seu desfavor, pois defende que não deu causa a cobrança judicial e não poderia arcar com o ônus.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno.

Em contrarrazões (
Num.
13353441
),
HOTEL SAO BRAZ LTDA
manifestou-se pelo desprovimento do recurso manejado e manutenção da decisão monocrática proferida nestes autos. Aduz que
a sua condição de proprietário não se prevalece à súmula 392 do STJ, e o título fiscal deve ter claro seu sujeito passivo, o que não ocorreu em razão de equívoco cometida pelo ente municipal.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

Como primeiro argumento, o Agravante suscita que
HOTEL SAO BRAZ LTDA
não

deve ocupar posição de terceiro, visto ser verdadeiro proprietário do bem vinculado à obrigação tributária, motivo pelo qual o manejo de Embargos de Terceiro foi inadequado. Diante de tal argumentação, no entanto, contrapõe-se as seguintes disposições:

Art. 674.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (grifos nossos).

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça).

Ora, a legislação vigente é clara ao determinar que a utilização da peça de embargos deve ser feita por aquele que sofre constrição, em bem que possua ou sobre o qual tenha direito, imposta em processo do qual NÃO É PARTE. No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal possuía como partes a Municipalidade e o Sr. Belmiro José de Almeida, sendo o atual Agravado pessoa completamente estranha ao processo de execução ajuizado. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, o que de fato se observa no deslinde processual até o presente momento.

O entendimento sumulado, por sua vez, engloba a situação fática quando da oposição dos embargos, uma vez que
se firmou entre os adjudicatários e a Autora, na data de 06 de dezembro de 2013, Contrato de
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
, concedendo-lhe a propriedade assim que a situação dos imóveis constantes na Carta de Adjudicação fosse desembaraçada.

Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do
terceiro
promissário comprador pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos.

Quanto à menção feita pelo Agravante acerca da diferenciação entre adjudicação e arrematação, não se traduz em argumentação capaz de elidir a decisão monocrática anteriormente proferida. Isso porque não cabe decidir se a
responsabilidade deve recair sobre o atual possuidor/ proprietário do imóvel em questão, no caso Hotel São Braz Ltda, mas tão somente definir se a sentença de primeiro grau deve ser mantida ou não, ou seja, se prosperam ou não as alegações do embargante.

Alega também o ente municipal que inexiste nulidade na CDA,
visto que o tributo deve ser lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário da Fazenda Pública e de acordo com os dados nele existentes, razão pela qual o Sr. Belmiro acabou por figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. Sobre isso, ainda que o devedor originário do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo
a quo
, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. Acresça-se que antes do ajuizamento da execução fiscal nº 0053500-67.2012.8.14.0301 (13/11/2012), o contribuinte já era falecido (óbito ocorrido em 18/04/2012). Nesse sentindo, a 2ª Turma de Direito Público deste E. TJPA assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - Nos termos do art. 70, CPC/2015, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, impossibilitando, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus
- Consoante a súmula 392, STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.". II – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL0824536-21.2018.8.14.0301, BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020) (grifos nossos).

Por fim, entendo que não merece amparo a pretensão do Agravante sobre a fixação de honorários advocatícios e custas processuais em desfavor do Agravado ou isentá-lo (o Agravante) do referido pagamento, tendo em vista que se dão em desfavor da parte que deu causa à ação. Trata-se do princípio da causalidade, que em consonância com o princípio da sucumbência, orienta o julgador para deliberar sobre a estipulação de honorários advocatícios, devendo ser mantido o arbitrado na decisão e sentença anteriores. Neste sentido, a Ministra Nancy Andrighi em voto proferido no REsp n. 284.926-MG consignou:

o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais
.

Por tais razões,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023